Tribunal: STF
Processo: RE 113417
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-09-08
Data de publicação: 1987-09-08

Ementa:
- DIREITO DE PREFERENCIA DO LOCATARIO A AQUISIÇÃO DO IMÓVEL LOCADO:
ARTS. 24 E 25 DA LEI 6.649/79.
HIPÓTESES: DO LOCATARIO A QUEM SE NOTIFICA A VENDA (ART. 24); E A
QUEM NÃO SE NOTIFICA (ART. 25).
EXTENSAO DO TEXTO LEGAL DO ART. 24.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.